Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709167-42.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Illo Alberto Queiroz Weber contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial (ID 38833871). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da causa. A exigibilidade da obrigação sucumbencial está sob condição suspensiva, pois a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 38833874), o apelante relata ter participado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil (Edital n. 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020). Alega que quatro questões da prova e seus respectivos gabaritos oficiais apresentam erros, o que teria impedido de alcançar a nota de corte e, consequentemente, obstado a correção de sua prova discursiva. Sustenta possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na hipótese de flagrantes ilegalidades em concurso público ou de inobservância às regras previstas no edital. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar, de imediato, que participe das demais fases do certame. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido apresentado na petição inicial. Sem preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (IDs 38833878 e 38833891), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Os autos vieram a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0703024-57.2022.8.07.0000 (ID 38886749). O referido agravo foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O recurso não foi conhecido, por ser intempestivo. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Illo Alberto Queiroz Weber, ora apelante, contra Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ora apelados. Para compreender o caso em julgamento, é pertinente transcrever o minucioso relatório processual apresentado na sentença: [...] Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame. Para tanto, sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Entende que o gabarito fornecido pela banca examinadora se revela incorreto e padece de erros visíveis em relação a 4 questões que compunham o certame. Discorre acerca dos alegados erros de gabarito existentes nas questões impugnadas. Por fim, sustenta que necessita da alteração dos gabaritos das questões mencionadas para assim atingir a pontuação necessária para prosseguir nas demais etapas do certame. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID 109467472 o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, contra a qual foi interposto agravo de instrumento, não sendo conhecido o recurso (ID 117254939). Citado, o DF apresentou contestação no ID no 114730826. Em suas razões de defesa, afirma inexistir irregularidade nas questões impugnadas, sustentando o inconformismo da parte autora. Destaca a impossibilidade incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo das questões. Sustenta que houve o respeito ao conteúdo previsto em edital. Pugna pela improcedência do pedido. Consta decisão saneadora em ID 121514894. [...] Na parte dispositiva, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado improcedente. Diante disso, o autor interpôs esta apelação, por meio da qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar, de imediato, sua participação nas demais fases do certame. Nesta análise inicial dos autos, não se constata presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido liminar, principalmente a probabilidade do direito defendido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. No caso em análise, percebe-se que a pretensão do recorrente envolve interferência no mérito de questões de prova, para atribuir-lhes valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora. Não se vislumbra, de plano, elementos capazes de demonstrar indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao instrumento editalício. Por essas razões, inexistem fundamentos para amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A análise da questão debatida no recurso deverá ser realizada com a profundidade que o caso requer pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se e retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 5 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora